Tribunal: TJSP
Processo: 2327244-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Divergência acerca do tributo incidente sobre a atividade de confecção de embalagens metálicas personalizadas – Necessidade de dilação probatória – Questão que demanda dilação probatória, que somente poderá ser discutida em sede de embargos à execução, com a observância do contraditório – Precedentes.

Oferecimento de Carta Fiança como garantia –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Divergência acerca do tributo incidente sobre a atividade de confecção de embalagens metálicas personalizadas – Necessidade de dilação probatória – Questão que demanda dilação probatória, que somente poderá ser discutida em sede de embargos à execução, com a observância do contraditório – Precedentes.

Oferecimento de Carta Fiança como garantia – Impossibilidade de aceitação – Carta de fiança emitida por instituição financeira não cadastrada no Banco Central – Garantia fidejussória e não bancária, de natureza civil, que não atende aos requisitos legais, não se equiparando à "fiança bancária", prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei no 6.830/1980 – Precedentes.

Recurso não provido.